Tribunal: TJES
Processo: 5001975-32.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-32.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: IRENE BENINCA GALI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra. Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001975-32.2023.8.08.0045

RECTE.:
BANCO CETELEM S.A.

RECDO.:
IRENE BENINCA GALI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. EVIDÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE FRAUDE PELA ASSINATURA E POSTURA ADOTADA PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES NO CASO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE TAMBÉM É VÍTIMA DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO
E MINORADO
.
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tese de parte autora
:
A autora ajuizou ação indenizatória por danos morais e materiais, cumulada com repetição de indébito, contra instituição financeira, alegando a contratação irregular de dois cartões de crédito consignados. A autora nega ter contratado os serviços, desconhece os contratos apresentados e afirma que as assinaturas neles constantes divergem de sua assinatura oficial. Após contestar administrativamente sem obter resposta, propôs ação de produção antecipada de provas, na qual o réu apresentou documentos com indícios de fraude
. Apresentou contrarrazões no id.
12679581
.
2. Tese da parte requerida
:
A
firma que os contratos foram regularmente celebrados pela requerente, apresentando documentos comprobatórios, como os contratos assinados e comprovantes de transferência bancária. Ressalta que a requerente reteve os valores depositados sem contestação prévia, demonstrando anuência tácita.
3
. Sentença
: “
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade dos contratos de cartões de crédito consignados sob os nºs 97-820087161/16 e 97-820086933/16; b) condenar o requerido ao pagamento, em dobro, do total descontado em folha de pagamento da autora, isto é, R$ 2.317,57 (dois mil, trezentos e dezessete reais, cinquenta e sete centavos), sobre os quais deverá incidir correção monetária, pelo índice previsto na tabela da CGJ/ES, bem como juros moratórios desde a data do prejuízo até o momento da citação; e, a partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES; c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com atualização monetária a partir da data do arbitramento da indenização, ou seja, desta sentença (Súmula 362 do STJ), e com a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, da data do desconto feito em folha de pagamento. Como explicado acima, quando do cumprimento da sentença, deverá ser descontado do valor da indenização a quantia de R$ 2.242,24 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), efetivamente recebida pela requerente.
”
.

4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial da sentença.

Conforme apontado, a autora notificou extrajudicialmente o réu em 17 de setembro de 2021, solicitando cópias dos contratos que supostamente teria assinado. Diante da ausência de uma resposta devida, a autora ajuizou uma ação de produção antecipada de provas (ID.
12679545
), na qual o réu apresentou documentos que foram impugnados pela autora quanto à autenticidade das assinaturas. Apesar do réu insistir na autenticidade dos contratos, não apresentou outros elementos probatórios que pudessem corroborar suas alegações. Dessa forma, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso no sentido de que o réu deixou de cumprir o ônus probatório que lhe competia, não demonstrando a regularidade das contratações nem a validade das assinaturas em questão, em especial com o depoimento da correspondente bancária que intermediara os ajustes, a pessoa de Daniela Paula Cepeda. Verifico, ainda, como grande indício de fraude o fato de terem sido realizados dois ajustes, com o mesmo valor, na mesma data, mas com contas destinatárias diversas, repetição esta completamente desnecessária, o que reforça o indicativo de fraude praticada pelo intermediário, que nestes casos ganha comissão por cada contrato celebrado. Diante da inércia do réu em comprovar os fatos alegados, prevalece a versão da autora de que as assinaturas são irregulares, reforçando a aplicação do princípio da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme previsto na legislação consumerista e consolidado pela jurisprudência pátria.
A referida falha na segurança é circunstância capaz de infirmar a confiança do indivíduo, que poderia se endividar severamente caso não observasse atentamente as transações realizadas em sua conta, além de ficar incerto quanto à sua segurança no futuro. Importa reformar a determinação de devolução em dobro dos valores, que deve ocorrer de forma simples, eis que não há qualquer má-fé da instituição financeira no caso, que também é vítima d
a referida
fraude. Por isso, entendo como factível a existência de dano moral indenizável, face a angústia pela qual passou a consumidora com o ocorrido, com função acentuadamente punitiva com fito de que a recorrente reforce a segurança de seus serviços prestados.
Todavia, apesar do acertado viés punitivo, o valor da condenação é demasiadamente excessivo em relação a extensão do dano. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização a título de danos morais a ser arbitrada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do demandado, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, devendo os juros serem computados a partir da prolação da sentença, eis que no caso do dano moral inexiste mora anterior.
5. Dispositivo
:
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples e minorar o valor fixado a título de danos morais para

o patamar de

R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da prolação da sentença, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024
. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

A falha na prestação de serviço, por parte do Recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços ao proceder com
descontos indevidos, decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo da integridade psicológica e emocional da consumidora, ante a perpetuação dos descontos indevidos e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Diante do caso em apreço, reputo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) como proporcional e razoável, motivo pelo qual compreendo que deve ser mantido (Enunciados 11 e 32 do Colegiado Recursal).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, inclusive
no tocante a devolução em dobro e no valor do dano moral, o qual entendo razoável e proporcional,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.